Tribunal: TJSP
Processo: 2239356-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239356-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. e MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados MATEUS
SIQUEIRA JANUARIO, ANTONIO BENATTI, ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE
SOUZA BENATTI (ESPÓLIO) e RICARDO BENATTI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239356-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8699
2
Agravo de Instrumento no 2239356-23.2019.8.26.0000
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Agravados: MATEUS SIQUEIRA JANUARIO, ANTONIO BENATTI,
ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE SOUZA BENATTI e Ricardo Benatti
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 8699
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial
proposta em face do devedor principal e dos fiadores.
Pretensão de levantamento de valores constritos da conta
de um dos fiadores por penhora online. Possibilidade. A
ausência de citação do codevedor não justifica a suspensão
da execução em face dos fiadores, dada a solidariedade
entre os executados. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e pela Manati Empreendimentos e
Participações S/A em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos
valores constritos da conta do co-executado Ricardo Benatti.
As Agravantes ingressaram com execução de título extrajudicial
em face de Mateus Siqueira Januário, Antônio Benatti, Maria José de Souza Benatti
e Ricardo Benatti, em 2014, na qual pretendiam o recebimento de R$ 78.655,94
(setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
Após a citação de alguns dos devedores, foi realizada a penhora
online de R$ 5.348,83 (cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três
centavos) da conta de Ricardo Benatti, além de dois imóveis, contudo, ao pleitear o
levantamento dos valores em espécie, o MM. Juízo originário determinou que fosse
aguardado até a citação de todos os devedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239356-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8699
3
Dessa decisão, as recorrentes interpuseram o presente agravo de
instrumento, o qual foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, “na medida
em que ainda não se complementou a relação jurídica processual ante a ausência
de citação de um dos coexecutados” e ainda, que “a imediata concessão de efeito
ativo ao recurso teria caráter irreversível, esvaziando o mérito da questão que deve
ser apreciada pelo Colegiado”.
O Agravado apresentou contraminuta, no qual postula pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
Conheço do recurso, posto que tempestivo e devidamente
preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso manejado pelo Agravante comporta provimento.
Resta patente que o Juízo deve direcionar a execução para rumo
que seja menos oneroso ao devedor, entretanto, é certo, também, que a penhora deve
ser realizada no interesse do exequente credor, conforme dispõe o art. 797 do
Código de Processo Civil.
Consoante anteriormente disposto, as Agravantes ingressaram com
a execução de título extrajudicial que deu origem ao presente recurso em 2014
pretendendo o recebimento de R$ 78.655,94 (setenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), constituída por um Instrumento
Particular de Promessa de Cessão do Direito.
Passados seis anos do ingresso da ação, ainda não houve a citação
do devedor principal do feito, contudo, foi possível realizar a citação dos fiadores
que culminou na constrição de imóveis e de R$ 5.348,83 (cinco mil trezentos e
quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), valor objeto do presente agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239356-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8699
4
instrumento.
Conforme disposição dos art. 275 do Código Civil, “o credor tem
direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente,
a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
No mesmo sentido, o art. 264 também do Código Civil estabelece
que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor,
ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”.
Assim, tratando-se de hipótese em que os devedores são
responsáveis solidários pela existência de litisconsórcio passivo facultativo, a falta
de citação de um deles não pode impedir que a execução em face dos outros já
citados prossiga, sob pena de se perpetuar a impossibilidade de prosseguimento do
feito que já perdura por seis anos sem a citação de um dos devedores.
Igualmente, pelo mesmo raciocínio, realizada a penhora de valores
na conta do Agravado, o qual inclusive já fora citado para o feito, não é possível
aceitar a suspensão do levantamento por ausência de citação de um dos devedores,
especialmente, quando verificado que o devedor não citado não teve os seus bens
atingidos pela penhora.
O tema não é novo, tendo a questão já sido submetida a apreciação
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA
ON LINE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL,
TENDO EM VISTA QUE OS DEMAIS EXECUTADOS
AINDA NÃO FORAM CITADOS - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
PLURALIDADE
DE
DEVEDORES
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO FACULTATIVO - A FALTA DE CITAÇÃO DE
ALGUNS
DOS
CODEVEDORES
NÃO
IMPEDE
O
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA
O
OUTRO JÁ CITADO DADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJSP - Agravo de Instrumento n. 2097632-31.2019.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Lucila Toledo, j. em
19/07/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239356-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8699
5
“EXECUÇÃO. Pluralidade de devedores. Suspensão do
processo para se aguardar a citação de todos executados.
Inadmissibilidade. Os prazos para os executados na execução
por quantia certa contra devedor solvente são independentes:
a) 15 dias para embargar, com ou sem garantia (art. 915 do CPC);
b) 3 dias para pagar, nos moldes do art. 829, contados da citação,
sob pena de penhora. Assim, sendo independentes os prazos, não
se aplica na execução o disposto no art. 231, § 1o, do CPC. Vale
dizer, formado o litisconsórcio entre os coobrigados, a falta de
citação da empresa não impede o prosseguimento da execução
em relação aos demais. Essa é a lógica que decorre do art. 829
c/c o art. 915, § 1o, ambos do CPC. Recurso provido.” (TJSP -
Agravo de Instrumento n. 2062677-71.2019.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. em
01/07/2019)
Assim sendo, verificando a presença dos fatos que constituem o
direito invocado na peça recursal, impõe-se o provimento do recurso de agravo de
instrumento para determinar o levantamento da quantia de R$5.348,83 (cinco mil
trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), tal como pretendido.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator